Tribunal: STF
Processo: RE 145486
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
Direito Constitucional.
          Art. 33 do A.D.C.T., da C.F de 1988.
          Precatórios. Complementação de depósito.
          Aplica-se aos precatórios judiciais pendentes de pagamento na
data da promulgação da Constituição Federal (05.10.1988), a regra do
art. 33 do A.D.C.T., mesmo que se trate de complementação de depósito.
          Dessa regra somente se excluem os créditos de natureza
alimentar, não sendo esse o caso dos autos.
          R.E. conhecido e provido.